Tribunal: TJES
Processo: 5004603-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Natalina de Oliveira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O pedido objetivava a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob alegação de fraude consumerista, consistente na contratação de cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, sem a devida informação acerca da real natureza do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para deferir a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o banco agravado é responsável pela falha na prestação de serviço em razão de eventual fraude ou ausência de informação clara ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), firma que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão recorrida de inversão do ônus da prova, em benefício da parte hipossuficiente, alinha-se à jurisprudência e ao § 3º do art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nos autos, o agravado não comprovou a emissão e entrega do cartão de crédito à consumidora, configurando indícios de falha na prestação de serviços e na informação clara sobre a contratação.

A jurisprudência do TJES orienta que as questões envolvendo a efetiva contratação de empréstimos demandam dilação probatória e, em situações similares, recomenda-se suspender os descontos até a conclusão da controvérsia judicial.

A manutenção dos descontos no benefício previdenciário pode acarretar lesão grave ou de difícil reparação, considerando tratar-se de verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes e ausência de informações claras ao consumidor.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível em casos de indícios de falha na prestação de serviço, quando demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR (Tema

466); TJES, AI nº 5005790-46.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VENDA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Natalina de Oliveira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O pedido objetivara a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob alegação de fraude consumerista, consistente na contratação de cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, sem a devida informação acerca da real natureza do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para deferir a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o banco agravado é responsável pela falha na prestação de serviço em razão de eventual fraude ou ausência de informação clara ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), assentara entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão recorrida de inversão do ônus da prova, em benefício da parte hipossuficiente, alinha-se à jurisprudência e ao § 3º do art. 14 do CDC, que atribui ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Nos autos, o agravado não comprovou a emissão e entrega do cartão de crédito à consumidora, configurando indícios de falha na prestação de serviços e na informação clara sobre a contratação.

A jurisprudência do TJES orienta que as questões envolvendo a efetiva contratação de empréstimos demandam dilação probatória e, em situações similares, recomenda-se suspender os descontos até a conclusão da controvérsia judicial.

A manutenção dos descontos no benefício previdenciário pode acarretar lesão grave ou de difícil reparação, considerando tratar-se de verba de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes e ausência de informações claras ao consumidor.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível em casos de indícios de falha na prestação de serviço, quando demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1197929/PR (Tema

466); TJES, AI nº 5005790-46.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende dos autos originários, a agravante afirma que o banco vendeu cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável como se fosse empréstimo consignado e, portanto, requereu a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse caso, verifica-se que fora proferida decisão judicial quanto à inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, cabendo ao recorrido demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços.

Ora, a alegação de inexistência de relação jurídica exsurge como fato absolutamente negativo, tornando-se excessivamente oneroso a recorrida provar jamais ter contraído empréstimo, excepcionalidade que autoriza a inversão do ônus probatório para evitar o que a doutrina denomina de “prova diabólica”.

Consoante dispõe o § 3º do art. 14 do CDC, é ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro nos danos gerados, mostrando-se acertada a decisão recorrida.

Ademais, o agravado não ofereceu contraminuta, de modo que inexiste elementos que demonstram que
emiti
u
e fornece
u
o cartão de crédito à consumidora
, que é o objeto e elemento caracterizador do contrato bancário impróprio, situação que
desnatura a modalidade contratual
, convolando-a em simples contrato de mútuo.

Segundo judicioso precedente da 2ª Câmara Cível deste Sodalício, as questões alusivas a efetiva contratação de empréstimo demandam percuciente dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo. 2.
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.
3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005790-46.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/03/2023).

Sendo assim, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, razão pela qual deve ser deferido o pedido de suspensão dos descontos, para evitar lesão grave ou de difícil reparação.

Por certo, afigura-se prudente a
fixação de prazo de
15
dias corridos para a adoção das providências junto ao INSS
, destinadas ao sobrestamento respectivo, considerando sobretudo a baixa complexidade da medida.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
para
determinar a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da recorrente em relação ao contrato nº 852071043-8, n
o prazo de
15
dias corridos,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)